Tribunal: TJES
Processo: 5005451-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005451-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIAN FLAVIO ROSA NUNES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL – VALIDADE COMPROVADA – ART. 282 DO CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 182/2015 – PRAZO DECADENCIAL – MARCO INICIAL APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6º, II, DO CTB – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CRISTIAN FLAVIO ROSA NUNES face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que a parte autora alega nulidade do procedimento de suspensão do seu direito de dirigir, ante a mácula existente no auto de infração.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente a demanda autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado intentando a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, em suas razões recursais o recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº PM40079224, em razão da falta de notificação e da ocorrência de decadência. Não obstante as razões recursais, não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como se explica, a lavratura do Auto de Infração de Trânsito nº PM40079224 ocorreu em 09/05/2018 (ID 15101368), sendo a notificação expedida em 17/05/2018 (ID 15101369), ou seja, dentro do prazo dos 30 dias previstos em lei. A parte recorrente insurge contra a data do dia 17/05/2018, contudo, não assiste razão. O mesmo documento estima a postagem em 22/05/2018 e consta como “realizada” (ID 15101369, pág. 3).

Assim, coaduno com o juízo
a quo
com relação a regularidade do AIT em questão:

Inicialmente, quanto ao Auto de Infração de Trânsito n.º PM40079224, verifico que sua lavratura ocorreu em 09/05/2018 (ID 38554634) e que a respectiva notificação foi expedida em 17/05/2018 (ID 38554635, página 03). Dessa forma, resta evidente que foi observado o prazo legal de 30 (trinta) dias para a expedição da notificação, afastando qualquer alegação de descumprimento desse prazo.

No que tange à alegação de que a notificação não foi devidamente encaminhada, constato, igualmente, que o Requerente não possui razão. Isso porque os documentos constantes nos autos demonstram que a notificação foi efetivada em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável, observando-se os requisitos legais para sua validade, nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como do artigo 10, §§ 1º, 2º e 5º, da Resolução CONTRAN nº 182/2015.

Nessa toada, segundo o artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro: “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”, ressaltando, ainda, o § 1º que “a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.

Com relação à decadência ventilada quanto ao Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2022-5R25Z, o CTB fixa os seguintes prazos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

[...]

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta a ocorrência da decadência, ocorre que não assiste razão. Como se demonstra, o prazo somente tem fluência a partir da conclusão do processo administrativo que deu origem a penalidade (suspensão do direito de dirigir). Desse modo, é irretocável a sentença:

Todavia, ao analisar o caderno processual, constato que o Requerente se confunde com o marco inicial do prazo decadencial, alegando que este teria iniciado antes mesmo da abertura do processo administrativo destinado à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Contudo, conforme já explicado, o prazo somente começa a fluir após o encerramento do processo que impôs a penalidade, em conformidade com a literalidade do art. 282, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesse contexto, com base nos documentos anexados ao processo verifico que, não há que se falar em decadência do direito de punir por parte da Administração, uma vez que, entre o trânsito em julgado do processo administrativo e a expedição da notificação da penalidade, não transcorreu o prazo legal de 180 dias, tampouco de 360 dias (ID 44113316, página 02).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)